Tribunal: TJPA
Processo: 0808815-78.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808815-78.2022.8.14.0401

APELANTE: CHRISTIANO RICARDO LIMA VIEGAS FREIRE MENDES DOS R P MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos. A defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença por suposta quebra da cadeia de custódia de prova audiovisual e, no mérito, requereu a absolvição por legítima defesa ou insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação da conduta para vias de fato e a redução da pena-base ao mínimo legal.

II.

Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a utilização de vídeo juntado aos autos sem perícia técnica configura quebra da cadeia de custódia apta a ensejar nulidade da sentença; (ii) saber se estão presentes os requisitos da legítima defesa ou se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do apelante; (iii) saber se a conduta deve ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato; e (iv) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal diante das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

III.

Razões de decidir

3.

A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia não merece acolhimento, pois a defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da ausência de perícia técnica sobre o vídeo acostado aos autos, incidindo o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP. Ademais, a gravação foi submetida ao contraditório e não constituiu prova isolada da condenação.

4.

A tese de legítima defesa não encontra respaldo probatório, uma vez que inexistem elementos seguros de agressão injusta praticada pela vítima aptos a justificar a reação do acusado. Ao contrário, a prova oral e pericial demonstrou que a vítima foi contida violentamente pelo recorrente, sofrendo lesões corporais compatíveis com sua narrativa.

5.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito, pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e pela prova testemunhal colhida em juízo, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória.

6.

Inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, porquanto o exame pericial constatou efetivas lesões corporais na vítima, circunstância incompatível com a figura prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

7.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com valoração negativa dos motivos do crime em razão da agressão decorrente de mera discussão entre o casal, revelando-se proporcional a pena-base fixada acima do mínimo legal.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CHRISTIANO RICARDO LIMA VIEGAS FREIRE MENDES DOS REIS PINTO MARTINS, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP, suspendendo condicionalmente a pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em razões recursais,
preliminarmente,
sustentou o apelante a nulidade da sentença sob alegação de quebra da cadeia de custódia da prova audiovisual anexada aos autos.
No mérito,
alegou ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório, bem como a ocorrência da legítima defesa e lesões recíprocas, pleiteando sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, bem como a reforma da dosimetria da pena com fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis
:

(...) no dia 26/10/2018, por volta das 20h00min, em residência particular, nesta cidade, ANA CAROLINA SERRÃO MAIA, foi vítima do crime de LESÃO CORPORAL, com fulcro no artigo 129, §9º e § 13º, do CP, praticado por seu, à época companheiro, ora denunciado.

Relata a vítima que, estava na casa do acusado, quando foi iniciado uma discussão pelo motivo de que ambos já haviam brigado antes e o clima do casal não estava bom, informa que o acusado, em momento continuo a discussão, onde se exaltou e começou a gritar perto do rosto da declarante e em seguida segurou o rosto da declarante e continuou gritando, que neste momento a declarante foi para o banheiro e o denunciado foi atrás da declarante e segurou a declarante contra a parede não deixando que a mesma saísse, quando a declarante conseguiu ir para o quarto, o acusado segurava a declarante pela cintura e a jogava na cama para que a mesma não fosse embora e também deu vários empurrões na mesma, segurando o pescoço da declarante, tendo a declarante conseguido se desviar do ataque.

Outrossim, informa que no momento em que a declarante estava jogada na cama o denunciado ficava gritando alto, e apresentando um comportamento violento, chegando a olhar para o travesseiro que estava ao lado da cabeça da declarante, que neste momento a declarante proferiu as seguintes textuais, "EI SOU EU, TU VAIS ME MATAR?". Informa a declarante ficou com marcas vermelhas pelo corpo causada pela agressão do acusado, que durante a agressão CHRISTIANO disse para a declarante se impor, que a declarante informa que o acusado não queria deixa-la sair do apartamento, que a declarante chegou a gritar por socorro dentro do apartamento, que a declarante encontra-se bastante abalada psicologicamente, que a declarante namora com CHRISTIANO há um ano e um mês, a declarante informa que teme por sua integridade física pelo motivo que CHRISTIANO apresentou um comportamento agressivo, que logo depois que a declarante conseguiu sair do apartamento, deixando seu notebook cadernos e roupas.

O acusado foi localizado para prestar esclarecimentos em sede policial, a ID: 62051713, fl. 19, onde NEGA qualquer agressão contra a vítima ANA CAROLINA.

O laudo pericial nº 2022.01.003928-TRA, corrobora com a narrativa em relação à agressão sofrida por ANA CAROLINA SERRÃO MAIA, ao atestar: “Ao examinar verificamos pericianda lúcida e orientada no tempo e no espaço, em bom estado de nutrição, apresentando edema traumático nas regiões supramamárias direita e esquerda e posterior do terço médio do braço direito. Escoriações lineares avermelhadas nas regiões lateral do terço médio do braço esquerdo. ”. (...)”

O órgão ministerial requereu o
aditamento da denúncia
para a correção da
data e hora do fato
, o que foi deferido, passando a constar
“(...)
no

dia 21/04/2022, por volta das 06h30mim(...)”
(ID 15509060 - Pág. 2).

Após regular instrução processual, o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital julgou procedente a denúncia para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, posteriormente suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação postulando,
preliminarmente,
a nulidade da sentença em razão de suposta quebra da cadeia de custódia da prova audiovisual anexada aos autos.
No mérito,
requereu a absolvição do apelante em razão da legítima defesa, subsidiariamente a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, bem como a reforma da dosimetria da pena para fixação da pena-base no mínimo legal.

II – DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Em sede de preliminar, a defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória por ter o Juízo de origem se valido de um vídeo juntado aos autos sem a realização de perícia técnica, o que configuraria violação à cadeia de custódia, prevista no artigo 158-A do Código de Processo Penal.

A alegação não merece guarida.

A cadeia de custódia constitui o conjunto de procedimentos que visam a documentar a história cronológica de um vestígio desde sua coleta até o descarte, com o propósito de preservar a integridade e a autenticidade da prova. Contudo, a invocação de eventual falha formal nesse percurso não conduz, de forma automática, ao reconhecimento de nulidade ou à exclusão da prova do processo.

O direito processual penal brasileiro adota o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. A defesa, no caso em apreço, limitou-se a arguir a suposta irregularidade formal, sem demonstrar de que modo a ausência de perícia técnica sobre o vídeo teria efetivamente comprometido sua autenticidade, sua integridade ou a capacidade defensiva do acusado.

Cumpre notar que o vídeo em questão foi juntado aos autos pela própria vítima, consistindo em gravação de conversa telefônica entre ela e o apelante. O conteúdo dessa gravação foi submetido ao contraditório, pois as partes tiveram conhecimento de seu teor e oportunidade de se manifestar sobre ele durante a instrução processual. A defesa não comprovou qualquer adulteração substancial da prova, tampouco indicou elementos que apontem para a manipulação de seu conteúdo de forma a prejudicar o exercício da ampla defesa.

Ademais, o vídeo não constitui prova isolada sobre a qual repouse exclusivamente o édito condenatório, sendo um elemento que se soma ao laudo pericial, aos depoimentos da vítima e da testemunha.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.

III – MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta que o apelante apenas conteve a vítima, que estaria emocionalmente alterada em razão de crise de ciúmes, alegando ter agido em legítima defesa e sem animus laedendi.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A legítima defesa exige, nos termos do art. 25 do Código Penal, agressão injusta, atual ou iminente, bem como reação moderada e proporcional. No caso concreto, inexiste prova minimamente segura de que a vítima tenha iniciado agressão física apta a justificar a reação do acusado.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que a vítima tentava deixar o apartamento quando foi impedida pelo recorrente, que a segurava com violência, jogando-a repetidamente sobre a cama e restringindo sua liberdade de locomoção.

O próprio acusado admitiu ter segurado a vítima e colocado-a sobre a cama, versão que se harmoniza com as lesões descritas no exame pericial.

Não se desconhece que a defesa trouxe relatos acerca de comportamento ciumento da vítima. Contudo, ainda que existentes discussões pretéritas no relacionamento, tal circunstância não legitima a prática de violência física nem autoriza contenção violenta incompatível com os limites da excludente de ilicitude.

Dessa forma, rejeito o pedido absolutório fundado na legítima defesa.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Também não prospera a alegação de insuficiência de provas.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, o qual constatou lesões compatíveis com a narrativa acusatória.

Quanto à autoria, a palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada pelos demais elementos de convicção.

Em juízo, a vítima aduziu,
verbis
:
(...) Que na data do fato a vítima e acusado haviam brigado, no dia seguinte, os dois fariam uma viagem em casal. Que o acusado foi arrumar suas coisas e fazer o café.
Quando a vítima foi para a cozinha com o acusado, o acusado apertou o rosto da vítima,
momento esse em que a vítima disse que não iria mais para a viagem.
Que o acusado começou a agredir a vítima.
Que a vítima pegou o celular para ligar para uma amiga porque queria ir embora. O acusado, ao ver isso, pegou o celular da vítima, jogando a vítima na cama, repetidas vezes, visto que a vítima estava tentando fugir. Que o acusado, durante todo esse momento, gritava na cara da vítima. Que o acusado surtou, gritava várias vezes no ouvido da vítima. Que houve um momento em que a vítima tentou sair mas não conseguiu porque o acusado teria tirado a chave, a vítima gritou por ajuda. Que a vítima pensou em pegar uma faca para se proteger ou ligar para o porteiro ajudar ela, porém, pensou que se fizesse qualquer uma das opções, seria morta pelo acusado.
Que a vítima ficou incessantemente falando que queria ir embora, e o acusado jogava a vítima na cama.
Que o acusado falava que era para a vítima se impor visto que ela gostava de se impor. Que o acusado parou depois da vítima ter falado que era ela que estava ali. Que o acusado recusou quando a vítima disse para os dois tirarem um tempo, dizendo que a vítima iria viajar sim com ele. Que a vítima conseguiu sair do local depois de dizer que sairia do local e voltaria depois. Que a vítima saiu do apartamento, e quando saiu, foi para casa de uma amiga e depois para uma delegacia. Que o acusado e a vítima tinham acordado mais cedo para viajar. Que a vítima e o acusado brigavam por motivos simples, e nesta data, eles brigaram por conta de uma discussão sobre conversa de trabalho. Que a briga que originou o fato não foi por ciúmes. Que estavam namorando há quase 1 ano na data do fato. Que a violência foi evoluindo no decorrer da relação. Que as violências começaram com o acusado controlando as roupas que a vítima usava, proibindo a vítima de ir em bares, depois mandava a vítima calar a boca, o acusado xingava os parentes da vítima, o momento mais grave antes do fato foi um aperto forte no braço da vítima, que o acusado teria cometido.
Que em decorrência do fato, a vítima ficou lesionada no rosto, onde o acusado apertou, no pescoço e no braço, com a marca da mão do acusado. Que depois da vítima ter feito o boletim, o acusado ligou diversas vezes para a vítima, a vítima atendeu a ligação e gravou.
Que a vítima respondeu o acusado em relação a reserva do hotel que eles iriam viajar, mandou para o acusado a reserva e bloqueou o acusado logo em seguida. Que o acusado não ameaçou a vítima na ligação que tiveram. Que o acusado e a vítima não haviam bebido nenhuma bebida alcoólica. Que a vítima foi na casa da amiga ANA CAROLINA PADILHA CASTRO GOMES, que viu a vítima agredida. Que a mãe da vítima teve conhecimento dos fatos por meio da vítima. (...)”

Em juízo, a testemunha ANA CAROLINA PADILHA CASTRO GOMES, declarou,
verbis
:
“(...)
Que a testemunha viu a vítima em momento imediato após o fato ter ocorrido
, a vítima estava muito chorosa, a testemunha já tinha conhecimento da situação da vítima, de como estava o relacionamento da vítima com o acusado, e a testemunha sabia que o relacionamento dos dois era conturbado. A testemunha já presenciou o acusado gritando com a vítima pelo telefone. A testemunha presenciou a mudança de comportamento da vítima, no decorrer do relacionamento dela com o acusado. Que a vítima não relatou com muita precisão o motivo da briga, porém, a vítima disse que iria fazer uma viagem com o acusado, e disse que houve a agressão. Que a vítima temia pela integridade física dela. (...) Que a vítima estava muito agoniada,
a vítima mostrou vontade de fazer o boletim na delegacia, o que foi apoiado pela testemunha, nesse momento, o acusado ligou para a vítima.
(...)
Que a testemunha viu a vítima machucada.
(...) Que a vítima já estava na porta da casa da testemunha, a vítima estava no relacionamento por 1 ano, o motivo do término foi este. A testemunha e a família observaram a mudança de comportamento da vítima.
Que a vítima foi submetida a exame de corpo de delito.
(...)”

Em seu interrogatório o réu verbalizou, em resumo, ter sido agredido pela vítima e que agiu para se defender.

No caso concreto, a versão apresentada pela vítima permaneceu harmônica ao longo da persecução penal, encontrando respaldo no laudo pericial e nos elementos colhidos em juízo, tal como o relato da testemunha ANA CAROLINA PADILHA que confirmou ter visto a vítima machucada logo após os fatos.

A tese de agressões recíprocas igualmente não encontra suporte probatório robusto. As lesões identificadas no recorrente consistiam em pequenos estigmas ungueais (ID 15509039), compatíveis com ato defensivo da vítima ao tentar desvencilhar-se da agressão sofrida.

Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, inviável a absolvição com fundamento no art. 386, incisos VI ou VII, do CPP.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Todavia, o pleito igualmente não merece acolhimento.

O exame pericial oficial comprovou a existência de efetivas lesões corporais na vítima, circunstância que afasta a configuração da mera contravenção de vias de fato.

As agressões perpetradas ultrapassaram sobremaneira o mero contato físico sem resultado lesivo, tendo ocasionado edema traumático e escoriações compatíveis com violência corporal.

Logo, correta a subsunção da conduta ao art. 129, §13, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que toca à dosimetria, a defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, argumentando que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal foram equivocadamente valoradas pelo Juízo de origem.

Da análise da dosimetria empreendida pelo Juízo sentenciante, observa-se que somente o vetor referente aos motivos do crime foi valorado negativamente, com base na circunstância de que o ilícito se deu por mera discussão. As demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras, tendo o magistrado deixado de valorar expressamente as relacionadas à conduta social e à personalidade do agente, por insuficiência de elementos nos autos.

Nesse ponto, a fundamentação do Juízo a quo merece ser mantida no tocante ao vetor dos motivos do crime. Com efeito, o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica decorrente de mera discussão do casal constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da referida circunstância judicial, porquanto demonstra a futilidade da motivação do agressor e a desproporcionalidade de sua reação. Esta circunstância não integra a elementar do tipo penal, não constitui atenuante ou agravante e não configura causa de aumento ou diminuição de pena, podendo validamente ser sopesada na primeira fase dosimétrica sem caracterizar bis in idem.

Com uma única circunstância judicial valorada desfavoravelmente — os motivos do crime — e as demais neutras, a pena-base de 01 (um) ano e 09 (nove) meses fixada pelo Juízo sentenciante revela-se proporcional, situando-se ligeiramente acima do mínimo legal de 01 (um) ano, o que se mostra adequado e suficiente à reprovação da conduta.

Na segunda fase, o Juízo de origem reconheceu a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal — ter o agente se prevalecido das relações domésticas para a prática do delito —, elevando a pena intermediária para 02 (dois) anos de reclusão. A aplicação da referida agravante é inteiramente pertinente ao caso concreto, não merecendo reparo.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena foi tornada definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da execução pelo prazo de 02 (dois) anos.

Não assiste razão à defesa, portanto, no que toca ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal. A dosimetria empreendida pelo magistrado sentenciante mostra-se tecnicamente correta, proporcional e fundamentada, não se identificando qualquer ilegalidade que justifique a intervenção desta instância recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2026